Tribunal: TJPA
Processo: 0118676-85.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7677 - Reconhecimento / Dissolução
Data de julgamento: 2024-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0118676-85.2015.8.14.0301

APELANTE: OSCARINA SILVEIRA DA SILVA

APELADO: ONEIDE DE PAULA BASTOS, RUTH BENTES DE PAULA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL
POST MORTEN
. PRE EXISTENCIA DE CASAMENTO VÁLIDO. IMPOSSIBILIDADE. TESE 529 DE REPERCUSSÃO GERAL. PERÍDO DE CONVIVÊNCIA APÓS MORTE DA ESPOSA. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSO DE APELAÇÃO IMPROVIDO.

1.

A própria Agravante afirma ter tido envolvimento afetivo com de cujos de forma concomitante ao casamento válido deste com outra mulher. Situação que, por si só, é suficiente para impedir o reconhecimento da união estável, eis que nesse sentido a Suprema Corte se manifestou no sentido de que “
a preexistência de casamento ou de união estável de um dos conviventes, ressalvada a exceção do artigo 1723, § 1º, do Código Civil, impede o reconhecimento de novo vínculo referente ao mesmo período, inclusive para fins previdenciários, em virtude da consagração do dever de fidelidade e da monogamia pelo ordenamento jurídico-constitucional brasileiro
”.

2.

Quanto ao período existente entre a separação do de cujos e o seu óbito, não há provas da existência de união estável na forma do Art. 1.723 cuja convivência deve ser pública, contínua e duradoura, com o objetivo de constituição de família e, nesse sentido, certidões unilaterais, ainda que públicas, não tem o condão, por si só, de comprovar a união estável entre supostos conviventes.

3.
Agravo Interno conhecido e não provido.

RELATÓRIO

PROCESSO 0118676-85.2015.814.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO

AGRAVANTE: OSCARINA SILVEIRA DA SILVA (ADV.
Marilene Pinheiro da Costa

OAB/PA 5.607
).

AGRAVADOS: ONEIDE DE PAULA BASTOS E RUTE BENTES DE PAULA (
ADV: Roland Raad Massoud – OAB/PA 5.192
)

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno em Recurso de Apelação Cível
interposto por
OSCARINA SILVEIRA DA SILVA
, contra Decisão monocrática (PJE ID nº 9146335 - Pág. 1-8) que negou provimento ao Apelo, no sentido de manter integralmente a Sentença recorrida que não reconheceu a relação de união estável entre a Agravante e o de cujus.

Em suas razões recursais (PJE ID nº

9499162 - Pág. 1-27), o Agravante alega
error in judicando
por ausência de fundamentação, além de aduzir que houve violação aos Artigos 14 e § Único Do Artigo 493 do CPC e ao Art. 14 da Lei de Introdução as Normas do Direito Brasileiro e que o TEMA de Repercussão Geral adotado na referida decisão não se coaduna, em nenhum aspecto, com o objeto da causa.

Embora intimada, a Agravada não apresentou contrarrazões (PJE ID nº 9928531 - Pág. 1-8).

Vieram-me os autos distribuídos.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito na pauta de julgamento, em plenário virtual.

Belém (PA), 12 de janeiro de 2024.

Desembargadora
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

VOTO

VOTO

Presente os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se de Agravo Interno em Recurso de Apelação, cujo objetivo é a reforma da Decisão monocrática que, em sede de Ação de Declaração de União Estável, negou provimento ao Apelo, e manteve integralmente a Sentença recorrida que não reconheceu a relação de união estável entre a Agravante e o de cujus.

A Decisão monocrática que confirmou a Sentença apelada foi proferida nos seguintes termos.

Com efeito e privilegiando o dever de fidelidade imposto pelo Ordenamento Jurídico-Constitucional, somado ao princípio monogâmico que se assenta nessa entidade familiar, o Supremo Tribunal Federal decidiu pela impossibilidade de coexistência de duas ou mais uniões estáveis e pela inviabilidade legal de simultaneidade de união estável com o casamento, atingindo inclusive efeitos previdenciários.

Aquando do julgamento do Recurso Extraordinário (RE) nº 1045273, com repercussão geral conhecida, ocorrido em 21 de dezembro de 2020, por maioria de votos, o Supremo Tribunal Federal apreciando o Tema 529 da repercussão geral, firmou a seguinte tese:

“A preexistência de casamento ou de união estável de um dos conviventes, ressalvada a exceção do artigo 1.723, § 1º do Código Civil, impede o reconhecimento de novo vínculo referente ao mesmo período, inclusive para fins previdenciários, em virtude da consagração do dever de fidelidade e da monogamia pelo ordenamento jurídico-constitucional brasileiro”.

A Recorrente admite que manteve uma relação amorosa concomitante ao casamento do senhor Luiz, dizendo em Juízo que:

“(...)que começou o relacionamento amoroso com o de cujus, desde a época em que a esposa do mesmo estava viva(...) que a senhora Delma era a ex-mulher do de cujus(...) que quando era casado, morava com a ex-mulher no apartamento(...)” - PJe Id 1082422, páginas 168/171.

Portanto, é de se reconhecer o impedimento absoluto à declaração de existência da união estável no lapso temporal havido antes da viuvez do senhor Luiz, eis que concorrente ao casamento, cuja causa impeditiva findou com o falecimento da senhora Delma Menezes de Paula, ocorrido em 03 de abril de 2006, conforme certidão de assento de óbito acostada no PJe ID 1082415, página 90, fragilizando os termos do Recurso em si.

Por outro lado, no que concerne à comprovação do lapso temporal

subsequente ao término da causa impeditiva à união estável, melhor sorte não terá, uma vez a Recorrente não conseguir comprovar esse vínculo até a data do óbito do senhor Luiz ocorrida em 12 de setembro de 2015(PJE ID 1082410, página 15).

Dito de outro modo. Os requisitos legais à existência da união estável, a saber: Continuidade, Publicidade e Intenção de formação do vínculo familiar não estão presentes no caso concreto.

Da leitura do excerto acima, fica evidente que os fundamentos da Decisão recorrida se encontram em perfeita harmonia com a Jurisprudência dominante dessa Egrégia Corte, no sentido de reconhecer que
a Requerente, ora Agravante
não possuía vínculo de união estável com o de cujos, em vista de este já se encontrar casado em período concomitante a relação extraconjugal a qual se pretende a declaração de união estável.

Nesse sentido o decisum recorrido se encontra fundamentado em situação fáticas, legais e, ainda, sobre decisão proferida em sede de repercussão geral do Supremo Tribunal Federal. TESE 529, portanto, não há falar em ausência de fundamentação.

Bem verdade que, de maneira geral, a existência de comprovação nos autos de situação fática consubstanciada na convivência marital pode, até mesmo, substituir a necessidade de prévio reconhecimento da união estável junto a Juízo competente, porém, compulsando os autos, verifica-se
que a própria Agravante afirma ter tido envolvimento afetivo com de cujos de forma concomitante ao casamento válido deste com outra mulher. Situação que, por si só, é suficiente para impedir o reconhecimento da união estável, eis que nesse sentido a Suprema Corte se manifestou no sentido de que “
a preexistência de casamento ou de união estável de um dos conviventes, ressalvada a exceção do artigo 1723, § 1º, do Código Civil, impede o reconhecimento de novo vínculo referente ao mesmo período, inclusive para fins previdenciários, em virtude da consagração do dever de fidelidade e da monogamia pelo ordenamento jurídico-constitucional brasileiro
”.

Enfatizo que o referido Tema de repercussão geral é totalmente aplicável ao caso concreto, tendo em vista que, como já disse, a própria autora afirma que manteve relação amorosa com o de cujos na constância de casamento deste.

Quanto ao período existente entre a separação do de cujos e o seu óbito, não há provas da existência de união estável na forma do Art. 1.723 cuja convivência deve ser pública, contínua e duradoura, com o objetivo de constituição de família, eis que, nesse sentido, certidões unilaterais, ainda que públicas, não tem o condão, de por si só, comprovar a união estável entre supostos conviventes.

Da mesma forma, diante da insuficiência de provas documentais, o depoimento de testemunhas ouvidas na qualidade de informantes não tem o condão de, por si só, de comprovar a relação de união estável entre a Requerente e a vítima.

Ademais a Decisão recorrida está firmada em precedentes da 1ª e 2ª Turmas de Direito Privado dessa Egrégia Corte de Justiça. Vejamos.

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE. UNIÕES ESTÁVEIS SIMULTÂNEAS. IMPOSSIBILIDADE DE RATEIO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. TEMA 529 DO STF. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. As apelantes ajuizaram ação ordinária em que pleitearam o reconhecimento de uniões estáveis simultâneas com o segurado falecido e consequentemente o rateio da pensão por morte na proporção de 50% para cada.

2. Por se tratar de pensão por morte de segurado do IGEPREV, aplica-se o disposto no art. 3, II, "a", art., I e § 5;, e art. 14, VI, da Lei Complementar Estadual nº 39/2002, em sua redação vigente na data do óbito.

3. O Supremo Tribunal Federal fixou o tema 529 da Repercussão Geral, com a seguinte redação: "A preexistência de casamento ou de união estável de um dos conviventes, ressalvada a exceção do artigo 1723, § 1º, do Código Civil, impede o reconhecimento de novo vínculo referente ao mesmo período, inclusive para fins previdenciários, em virtude da consagração do dever de fidelidade e da monogamia pelo ordenamento jurídico-constitucional brasileiro".

4. O caso em apreço se amolda perfeitamente ao tema 529 do STF, na medida em que as apelantes sustentam que o segurado falecido constituiu com ambas, de forma simultânea, uniões estáveis das quais resultaram filhos e pleiteiam a concessão de pensão por morte rateada.

5.

Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801306-83.2021.8.14.0061 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 03/04/2023).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – AÇÃO JUSTIFICAÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL QUE NÃO IMPLICA EM RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL – ACERVO PROBATÓRIO QUE NÃO COMPROVA SER A ORA APELANTE HERDEIRA DO DE CUJUS – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE RECONHECEU A ILEGITIMIDADE AD CAUSAM DA REQUERENTE/APELANTE PARA FIGURAR NO PÓLO ATIVO DA DEMANDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Cinge-se a controvérsia recursal a legitimidade ativa da autora/apelante, para figurar no polo ativo da demanda indenizatória do seguro DPVAT.

2. Consta das razões deduzidas pela ora apelante ter colacionado aos autos vasta comprovação documental, inclusive nos autos de ação de Justificação de União Estável, na qual houve inclusive oitiva de testemunhas corroborando com os documentos apresentados.

3. O caso sub examine, por tratar do seguro obrigatório DPVAT, é regido pela Lei federal nº 6.194, de 19 de dezembro de 1974, que em seu artigo 4º determina que a indenização securitária será paga de acordo a regulamentação de seguro de pessoa contida no Código Civil.

4. Na hipótese, a autora/apelante, afirma ter sido companheira do de cujus e, portanto, detentora de legitimidade para figurar no polo ativo da demanda, bem como receber o valor indenizatório em razão da morte de seu companheiro.

5. Por outro lado, em análise à documentação acostada ao caderno processual, verifica-se que a argumentação da autora/apelante não encontra respaldo nas provas colacionadas, haja visto que, embora esta tenha ajuizado ação de justificação de união estável, por si só não implica em reconhecimento de união estável, servindo tão somente para documentar a prova testemunhal apresentada, e que posteriormente poderá servir de base para o ajuizamento de ação própria.

6. Dessa forma, tenho que a ora apelante não demonstrou ser companheira do de cujus, por conseguinte, sua herdeira, de modo que o reconhecimento de sua ilegitimidade ativa é a medida que se impõe

7. Recurso de Apelação Conhecido e Improvido. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800128-96.2018.8.14.0096 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 21/03/2023).

DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. UNIÃO ESTÁVEL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. REQUISITOS DO ART. 1.723 DO CÓDIGO CIVIL NÃO DEMONSTRADOS. ÔNUS DA PROVA QUE CABIA À AUTORA. ART. 373, I, DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE. 1. O Código Civil, no caput do art. 1723, determina que é como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família. 2.Hipótese dos autos em que a autora não se desincumbiu do ônus de demonstrar de forma clara e convincente que seu relacionamento amoroso com o falecido preenchia os requisitos do art. 1.723 do CC, o que impede o reconhecimento da união estável. 3. Honorários advocatícios fixados em 12% sobre o valor da causa, restando suspensa a exigibilidade. Aplicação do artigo 98, § 3º do CPC. 4. Manutenção da sentença de improcedência que se impõe. 5. Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade (TJ-PA - AC: 08009638120188140097, Relator: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Data de Julgamento: 08/11/2021, 1ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 17/11/2021).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. UNIÃO ESTÁVEL NÃO COMPROVADA. 1. O reconhecimento da união estável do casal para sua comprovação é necessária prova convincente, pela qual se possa concluir, com segurança, que o relacionamento se assemelha em tudo e perante todos, ao casamento. 2. In casu, a única prova carreada aos autos pela autora são fotografias da mesma em companhia do de cujus em diversos locais e momentos distintos, as quais por si só não se prestam a comprovar a alegada união estável havida entre eles. Ademais a assertiva de que a autora vivia com o de cujus não prospera, pois, restou provado nos autos que o de cujus até sua morte, vivia em companhia dos filhos, na Rua Jabatiteua, Passagem Jarina nº 59, Marco, nesta cidade. Não há filhos do casal, não há convivência sob o mesmo teto e não há prova de dependência econômica entre a autora e o de cujus, ausente, pois, prova inequívoca de que a autora e o de cujus, conviveram por um determinado tempo em União Estável. SENTENÇA MANTIDA. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME (TJ-PA - APL: 00100729020088140301 BELÉM, Relator: MARNEIDE TRINDADE PEREIRA MERABET, Data de Julgamento: 14/09/2015, 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Data de Publicação: 21/09/2015).

EMENTA: PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRELIMINAR INTEMPESTIVIDADE DA CONTESTAÇÃO. REJEITADA. COMPANHEIRA: UNIÃO ESTÁVEL NÃO COMPROVADA. ILEGITIMIDADE. BENFEITORIAS. INADEQUAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE. CONDIÇÕES DA AÇÃO. AUSENTE. EXTINTO O PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. 1. Necessária a demonstração da existência de elementos caracterizadores da união estável, (convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família - C.C. art. 1.723http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/91577/código-civil-lei- 10406-02 \\ Artigo 1723 do Código Civil - Lei 10406/02). 2. Os embargos de terceiro se limitam apenas à manutenção ou restituição da posse ao terceiro (art. 1.046, do CPC), através da desconstituição do ato de apreensão judicial, não sendo a sede adequada para se obter a retenção de benfeitorias, nos termos do art. 628http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/91735/código-processo-civil-lei- 5869-73 \\ Artigo 744 do Código Processo Civil - Lei 5869/73 do CPChttp://www.jusbrasil.com.br/legislacao/91735/código-processo-civil-lei- 5869-73 \\ Código Processo Civil - Lei 5869/73. CONDIÇÕES DA AÇÃO. AUSENTE. EXTINTO O PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO (TJ-PA - AC: 00195830220058140301 BELÉM, Relator: EDINEA OLIVEIRA TAVARES - JUIZ CONVOCADO, Data de Julgamento: 28/03/2011, 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Data de Publicação: 30/03/2011).

Assim, não resta dúvidas que a decisão recorrida se encontra em perfeita harmonia com as demais decisões dessa Egrégia Corte de Justiça, inclusive fundamentada sobre TESE de Repercussão Geral do STF e, por esse motivo, deve o
decisum
ser mantido por seus próprios fundamentos.

Ante todas as considerações, conheço do Agravo Interno e nego-lhe provimento.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

Belém, 22/02/2024